Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CANCELAR OS DESCONTOS A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
2. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o Tribunal Superior facultou ao consumidor cancelar a autorização dos descontos.
3. No caso em exame, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deveria ter sido prontamente obedecido pela instituição bancária.
4. Apelação não provida. Unânime.